Tribunal: TJPA
Processo: 0808965-64.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808965-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO WAGNER CANTAL DE SOUZA

AGRAVADO: JUCINARA BATISTA MOUSINHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
direito civil. Agravo de instrumento. Imissão na posse. Arrematação de imóvel. Consolidação da propriedade. Decisão liminar mantida. ausência de demonstração de vontade em permitir a ocupação. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que deferiu liminar de imissão na posse.

II.

Questão em discussão

2.

Controvérsia sobre a legitimidade da imissão na posse do imóvel arrematado pela agravada e a determinação de desocupação do bem, à luz das alegações de existência de contrato verbal de aluguel e condições de saúde do ocupante.

III.

Razões de decidir

3.

A imissão na posse foi corretamente deferida, uma vez que a agravada comprovou a propriedade do imóvel, mediante registro de arrematação após a consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal, em virtude da inadimplência do contrato de financiamento.

4.

A suposta existência de contrato verbal de aluguel resta superada pela decorrência do prazo, qual seja, 30/06/2024. Ademais, a proposição de ação de imissão de posse pela proprietária do imóvel afasta o seu interesse em permitir a posse do agravante em seu domínio
.

5.

Por mais que defenda o seu direito à moradia, não é viável impedir a imissão na posse do comprador do imóvel, que quitou o valor do bem, para favorecer o devedor, permitindo que este continue a residir no local.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A imissão na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial pode ser deferida liminarmente, desde que comprovada a propriedade e a posse injusta pelo ocupante.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO WAGNER CANTAL DE SOUZA contra decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência em caráter liminar (proc. nº 0807850-49.2023.8.14.0051), em trâmite na 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, proposta por JUCINARA BATISTA MOUSINHO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Cuida-se de pedido liminar de tutela de urgência para que o requerido desocupe o imóvel no prazo de 10 dias, sob as argumentações, de forma sumária, de que adquiriu uma casa por meio de um leilão da Caixa Econômica Federal no ano de 2021 e em novembro do mesmo ano, entabularam acordo para que o réu deixasse o imóvel no prazo de 01 ano, o que não vem sendo cumprido sob as justificativas de aguardar a resolução de uma ação trabalhista e estar acometido de uma doença.

Argumenta que a Caixa Econômica Federal notificou o requerido para a desocupação da casa no ano de 2017 e já passaram mais de 6 anos sem que ele cumpra.

Acrescenta que tem 2 filhos; um deles acometido de necessidades especiais e residem na casa de um amigo, uma vez que a requerente não possui outro imóvel.

Acostou documentos Id. n. 92906486 e ss.

Indeferimento da gratuidade Id. n. 92954078.

Petitório requerendo a reconsideração id. n. 94000014.

Era o necessário a relatar.

A tutela liminar deve ser deferida.

Explico.

Para a concessão da tutela de urgência antecedente, devem estar presentes, concomitantemente, os requisitos da
probabilidade do direito vindicado
e do
perigo da demora
, nos termos exigidos pelo art. 300, do CPC.

Pois bem.

A autora comprova a probabilidade do Direito vindicado por meio do registro do imóvel objeto do litígio Id. n. 94000018 – Pág. 2, pela ciência do requerido em notificação extrajudicial datada de novembro de 2017, de modo que é muito pouco provável que o requerido não soubesse que a casa seria vendida em leilão, como de fato o foi.

Quanto ao perigo da demora, o enxergo de igual forma, uma vez que a autora é mãe de duas crianças pequenas (Id. n. 92908226 e 92909790), uma delas, segundo laudo Id. n. 93910083, apresenta perda auditiva, assim como há pedido de benefício assistencial à pessoa com deficiência Id. n. 93910080 – Pág. 1.

I - Dessa forma,
DEFIRO a liminar requerida
e determino a imissão da autora na posse da casa, possibilitando que o requerido deixe o imóvel com os seus bens, no prazo de 48h, sob pena de multa coercitiva no valor de R$ 30.000,00 reais, na forma do art. 537, do CPC.

II - Autorizo, desde logo, reforço policial ao Sr. Oficial de Justiça.

III - Defiro a gratuidade processual, calcados na CTPS e na inscrição de transferência de renda, apresentada nos autos pela autora, o que revelam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais; anote-se

IV - Deixo de designar audiência de conciliação por reputar pouco exitosa, não se olvidando a possibilidade posterior de acordo nos autos.

V - Cite-se para apresentar contestação no prazo de 15 dias, com a advertência de que a ausência desta implicará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

VI - Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III - em sendo formulado reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

P.R.I.

SERVE COMO MANDADO DE CITACAO/INTIMACAO

Santarém, 01 de junho de 2023.

Em suas razões recursais, o agravante impugna a concessão da justiça gratuita à autora da ação, ora agravada; afirma que a decisão liminar não preenche os requisitos do artigo 300, do CPC e que há risco de dano reverso ante a sua condição de idoso e de saúde precária, bem como a ausência de trabalho remunerado da esposa e filhas, que estão em idade escolar.

Menciona que em dezembro de 2021, a agravada entrou em contato para obter a posse do imóvel, e que em 2022 acordaram em firmar um contrato para desocupação do imóvel em 18 (dezoito) meses, sem o pagamento de aluguel, conforme prints de mensagens trocadas.

Informa que a agravada, de forma “sorrateira” ajuizou ação judicial, pugnando a desocupação do imóvel em 10 (dez) dias, medida que foi deferida, arbitrando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Alega que tinha a expectativa de permanecer no imóvel até 30/06/2024, por conta do acordo firmado e que a postura adotada demonstra contradição ao que vinha sendo acordado.

Questiona que os contratos de locação podem ser firmados de forma verbal e que a conduta infringe o princípio da boa-fé objetiva, pelo que requer a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada.

Postulou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Os autos foram distribuídos no plantão judiciário.

A desembargadora plantonista indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de novembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presente os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Quanto à impugnação da gratuidade deferida a autora da ação, ora agravada, afirmo que, nos termos do artigo 100, do CPC, a insurgência deve ser dirigida ao juiz de origem uma vez que foi a autoridade concedente do beneplácito. No mais, pela inteligência do artigo 101, do CPC, não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que defere a gratuidade de justiça.

Ultrapassada essa preliminar, a controvérsia reside no acerto ou desacerto da decisão que, liminarmente, deferiu a imissão na posse do imóvel objeto da lide.

Sabe-se que, para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Especificamente no que tange à imissão na posse, por possuir natureza petitória, é necessário que se comprove o domínio sobre o bem objeto da imissão, bem como a posse injusta por parte de quem ocupa o imóvel.

É o que ocorre no presente caso.

Analisando os autos da ação de origem, verifica-se que a parte agravada alega ter adquirido o imóvel em questão da Caixa Econômica Federal e, para tanto, apresentou cópia da certidão de Registro de Imóveis, na qual se constata a aquisição da referida propriedade em 22/11/2021. Dessa certidão, extrai-se que o agravante celebrou com a Caixa contrato de compra e venda, dando como garantia fiduciária o próprio imóvel em litígio.

A Caixa Econômica consolidou a propriedade do imóvel após notificar o devedor fiduciário (agravante) para purgar a mora sem que o tivesse feito. Posteriormente, a instituição financeira alienou o bem a agravada, conforme averbação na matrícula ID 14430931, pág. 20, o que, a meu ver, confirma a probabilidade do direito do autor.

Ademais, embora o agravante sustente a existência de contrato verbal de aluguel, sem adentrar na existência ou validade da avença, noto que já decorreu o prazo que supostamente seria concedido ao agravante para permanecer no imóvel, qual seja, 30/06/2024. Ademais, a proposição de ação de imissão de posse pela proprietária do imóvel, a meu sentir, afasta o seu interesse em permitir a posse do agravante em seu domínio.

Reconheço a sensibilidade da matéria, especialmente no que concerne à manutenção da determinação de desocupação. No entanto, neste momento, não é viável impedir a imissão na posse do comprador do imóvel, que quitou o valor do bem, para favorecer o devedor, permitindo que este continue a residir no local.

Dessa forma, considerando que o recorrente não conseguiu afastar a plausibilidade do direito vindicado pelo recorrido, é de rigor o não acolhimento do recurso.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2024